Tribunal: TJDFT
Processo: 0705242-05.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705242-05.2020.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ELIZABETH ARAUJO DE SOUZA APELADO: MARIA DA CONCEICAO ARAUJO DE SOUZA, TOLOMISTA FERNANDO DE MOURA, VANESSA DE CASTRO FERNANDES DE MOURA D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios em apelação cível opostos por ELIZABETH ARAUJO DE SOUZA (ID 49997605) em face de MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO DE SOUZA, TOLOMISTA FERNANDO DE MOURA e VANESSA DE CASTRO FERNANDES DE MOURA, ante o acórdão (ID 52975380). Os embargos de declaração foram julgados em 07/11/2023 na 35a Sessão Ordinária Virtual - 3TCV, cujo acordão foi publicado em 08/11/2023 (ID 53265030). Na petição de ID 53356099, juntada aos autos em 10/11/2023, a Embargante vem aos autos renunciando ao prazo recursal e junta minuta de composição amigável (ID 53356101). Em 14/11/2023, a Embargante peticiona informando “que houve um equívoco, por parte da requerente, quanto à juntada da petição de ID 53356101”. Requerem a renúncia do prazo recursal “nos termos do art. 999 do CPC, uma vez que as partes realizaram acordo, conforme Instrumento Particular de Acordo Extrajudicial (ID 53356103)”. Na minuta de composição amigável, item 16, as partes requerem a homologação do acordo (ID 53356101, fl. 2). Nada a prover quanto ao requerimento formulado no item 16 do acordo firmando entre as partes, pois já concluída a prestação da tutela jurisdicional, a qual se materializa no acórdão. Portanto, NADA A PROVER quanto ao requerimento formulado. À Secretaria para que certifique o trânsito em julgado da do acórdão de ID 52975380. Após, retornem os autos ao Juízo de origem para analisar o pedido de homologação do acordo e adoção das demais providências legais. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2023 13:58:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador